Tribunal: STF
Processo: HC 203279
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Penal. Habeas corpus. Lesão corporal culposa e Condução de veículo automotor sem habilitação. Princípio da consunção. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PRINCIPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Devidamente fundamentada a condenação, com base no material cognitivo produzido nos autos, a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição do acusado, não se coaduna com a via do recurso especial, dada a necessidade de reexame do material cognitivo para afastar a condenação, incidindo, no caso, a Súmula 7/STJ.
    2. Hipótese em que não há falar-se em aplicação do princípio da consunção. Apesar de o delito de dirigir sem a devida habilitação ter sido praticado em conjunto com o de lesão corporal culposa, cuida-se de tipos que tutelam bem jurídicos diversos, não sendo o primeiro meio para o cometimento do segundo, nos termos da jurisprudência desta Corte.
    3. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes previstos no art. 303, § 1º, c/c o art. 302, §1º, III, e no art. 309, todos do Código de Trânsito Brasileiro. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos. Além disso, o magistrado determinou a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 ano e 2 meses.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ/SE) deu parcial provimento à apelação da defesa, “unicamente, para afastar a causa de aumento prevista no §1º, do art. 303 c/c art. §1º, inciso III, do art. 302, ambos do CTB reduzindo a pena aplicada para o delito do art. 303 do CTB e redimensionando a pena definitiva do acusado para 01 (um) ano de detenção e proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses, mantendo os demais termos da sentença”. 
    4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AREsp 1.742.630, Ministro Nefi Cordeiro, negou provimento ao agravo. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “a aplicação do princípio da consunção ao caso concreto é medida que se impõe, com a consequente absorção do crime previsto no art. 309 pelo art. 303, ambos do CTB”. Além disso, destaca que o acolhimento da pretensão defensiva não demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório.
    6. A defesa requer a concessão da ordem “a fim de que seja reconhecida a incidência do princípio da consunção no caso concreto”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. Narra a denúncia que o paciente:
    “conduzia veículo automotor destituído de CNH e praticou lesão corporal culposa na condução do veículo na vítima (...), deixando ainda de prestar socorro a esta embora fosse possível. De acordo com as investigações policiais, no dia e local acima citados o DENUNCIADO (...) vinha em contra mão e em velocidade média, ocasião em que atropelou a criança que se encontrava jogando futebol com alguns amigos. Vale ressaltar que o DENUNCIADO tentou se evadir do local, no entanto foi impedido pelo genitor da vítima.” 
    10. As instâncias de origem – soberanas na análise da prova – foram convergentes no sentido de condenar o paciente à pena de 1 ano de detenção pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (arts. 303, § 1º, c/c o art. 302, §1º, III, do CTB) e de condução de veículo sem permissão ou habilitação para dirigir (art. 309 do CTB).
    11. O acórdão impugnado assentou que “resta clara imprudência do acusado que, em que pese não trafegasse em alta velocidade, foi para a contramão de direção e sem observar os devidos cuidados acabou por atropelar a vítima causando-lhe lesões”. Nessas condições, a moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que as condutas praticadas pelo paciente configuraram delitos autônomos, que atingiram bens jurídicos distintos, a impossibilitar o acolhimento da pretensão defensiva. De modo que não vejo ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. Vejam-se, a propósito, as seguintes passagens do acórdão do STJ:
    “[...] Por fim, pretende a defesa a aplicação do princípio da consunção com relação ao delito previsto no art. 309 do CTB, tendo em vista que a direção sem CNH foi praticado conjuntamente com a lesão corporal culposa. Com efeito, é sabido que a aplicação do princípio da consunção pressupõe que, havendo o agente incorrido em duas condutas típicas, uma possa ser entendida como necessária ou meio para a execução da outra.
    [...] No caso dos autos tratam-se de delitos autônomos, uma vez que dirigir sem habilitação não é o meio necessário para o delito de lesão corporal culposa, na medida em que se pode dirigir sem habilitação e não causar lesões, bem como pode-se causar leões mesmo estando habilitado. 
    Como se vê, destacou a Corte local com base nos depoimentos prestados em juízo que resta clara imprudência do acusado que em que pese não trafegasse em alta velocidade, foi para a contramão de direção e sem observar os devidos cuidados acabou por atropelar a vítima causando-lhe lesões. 
    Ademais, não há que falar em aplicação do princípio da consunção, pois apesar de o delito de dirigir sem a devida habilitação ter sido praticado em conjunto com o de lesão corporal culposa, tutelam bem jurídicos diversos e o primeiro não é meio para o cometimento do segundo.”
    12.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator